Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706396-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILA COSTA PINHEIRO RÉU ESPÓLIO DE: OSVALDO TEODORO REPRESENTANTE LEGAL: LUCINE RESENDE TEODORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAILA COSTA PINHEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário no 0047619-05.2010.8.07.0001, determinou a desocupação do imóvel pela agravante. Depreendem-se das razões recursais que a agravante pretende evitar a desocupação do bem situado na SQS 410, Bloco N, Apartamento 204, Brasília - DF, ao fundamento de teria direito de preferência na aquisição do bem pelo valor da avaliação. Contudo, em antecipação da tutela recursal, requer “que seja reformada a r. decisão e que o juízo da sucessão se abstenha a decidir questões que devem seguir o rito ordinário, considerando que há litígio entre as partes.” (ID 55994902 - pág 12). Assim sendo, ao que tudo indica, o pedido postulado em antecipação de tutela recursal não contempla a medida judicial visada pela agravante. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para formular adequadamente o pedido liminar. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora